Tribunal: STF
Processo: RHC 55362
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. PRETENSAO DE TRANCAMENTO. CRIMES DE
DESOBEDIENCIA E DE DESACATO, QUE TERIAM SIDO PRATICADOS POR
ADVOGADO, NO RECINTO DE DELEGACIA DE POLICIA. DENUNCIA QUE SE BASEOU
EM AUTO DE FLAGRANTE FORMALMENTE ESCORREITO. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO DA ARGUIDA ATIPICIDADE DA
CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.